Tribunal: STF
Processo: Rcl 54163
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. REMUNERAÇÃO MÍNIMO POR NÍVEL E REGIME (RMNR). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CORRELAÇÃO. PET Nº 7.755/DF. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pela 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo Trabalhista nº 0001583-98.2012.5.01.0049.
 
 2.	A parte reclamante narra, em síntese, que foi ignorado o que decidido na Pet nº 7.755-MC/DF, ratificada pelo Relator, eminente Ministro Alexandre de Moraes, no que se refere à determinação de suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versam sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).
 
 3.	Informa que, na origem, foi condenada ao pagamento de diferenças a título de complementação de RMNR, a partir de 16/11/2007, tendo como base de cálculos apenas o salário-base do autor da demanda.
 
 4.	Menciona o cumprimento das obrigações e o arquivamento dos autos, em 30/10/2017. No entanto, em 02/09/2019, a parte beneficiária teria pleiteado o desarquivamento do processo, alegando o descumprimento da obrigação de fazer.
 
 5.	Relata que, apesar de ter postulado a suspensão do feito, ante a decisão liminar proferida na Pet nº 7.755-MC/DF, o Juízo reclamado indeferiu esse pedido, sob o fundamento de coisa julgada, e determinou fosse cumprida a obrigação de fazer.
 
 6.	Requereu a concessão de provimento liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento final desta reclamação ou até a decisão definitiva na Pet nº 7.755/DF, o que vier a ocorrer primeiro. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito em razão da tutela concedida por este Supremo Tribunal Federal na Pet nº 7.755-MC/DF.

 7.	Em 03/07/2022, deferi o pedido liminar, para suspender o processo nº 0001583-98.2012.5.01.0049, até o julgamento final desta Reclamação (e-doc. 31). 

 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Esclarece, em síntese, que a demanda em questão já tem decisão transitada em julgado, parcialmente cumprida, restado apenas apurar se foi fielmente cumprida a obrigação de fazer determinada. Aduz situação não está abrangida pela decisão do Min. Dias Toffoli, que determinou a suspensão dos feitos onde ainda não há decisão definitiva. Salienta a ausência de ação rescisória em curso em face da decisão em questão (e-doc. 38).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 40):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA PETIÇÃO 7.755-MC/DF. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGISTRO (RMNR). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS SOBRE A MATÉRIA. PROCEDÊNCIA. 
1. Há violação da decisão proferida na Pet 7.755-MC/DF, por meio da qual foi determinada a suspensão nacional de todas as ações individuais e coletivas, em qualquer fase de tramitação, cuja controvérsia seja referente à Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), quando o juiz prossegue na tramitação do feito, sem se reportar à suspensão processual requerida pela parte. 
— Parecer pela procedência do pedido.”
 
 10.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 20/10/2022 (e-doc. 44):
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14.	No caso em tela, a reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, na Pet nº 7.755-MC/DF.
 
 15.	Em decisão publicada em 26/07/2018, o e. Min. Dias Toffoli, em razão do recesso desta Corte, concedeu a tutela provisória requerida nos autos da Pet nº 7.755-MC/DF, nos seguintes termos:
 
“(...) Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s  nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator. 
Oficie-se.   
Encaminhe-se o processo, oportunamente, ao digno Ministro relator. (...)”.
(Pet nº 7.755-MC/DF, Min. Dias Toffoli, j. 26/07/2018, p. 06/08/2018)
 
 16.	Referida determinação foi confirmada pelo Relator, e. Min. Alexandre de Moraes, em decisão publicada em 15/08/2018, nos seguintes termos:
 
“(...) Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 
De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento.
De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. (...)”.
(Pet nº 7.755-MC/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/08/2018, p. 15/08/2018).
 
 17.	No presente caso, assiste razão à parte reclamante. Observo que a controvérsia dos autos de origem diz respeito ao pagamento de diferenças a título de complementação de RMNR, a partir de 16/11/2007, tendo como base de cálculo apenas o salário base do autor da demanda, tema diretamente relacionado ao objeto da petição apontada como paradigma, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).
 
 18.	Posteriormente ao que decidido na Pet nº 7.755-MC/DF e, a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em 12/03/2020, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento de a sentença que reconheceu ao exequente o direito já ter transitado em julgado, tendo ultrapassado também, o prazo para a ação rescisória (e-doc. 26, p. 3).
 
 19.	Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.
 
 20.	Nesse contexto, em que a matéria em discussão é abarcada pelo paradigma de controle indicado, envolvendo a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), além do não sobrestamento do andamento do Processo nº 0001583-98.2012.5.01.0049, configura caso de manifesta ofensa ao decidido na Pet nº 7.755-MC/DF.
 
 21.	Cito, para fins de cotejo, no mesmo sentido, julgado da colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ALEGADA A NÃO VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 
2. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019.
3. A determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.
4.  Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000210-41.2021.5.05.0005, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.
5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.779-ED-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 28/11/2022).
 
 22.	Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste Supremo Tribunal Federal: Rcl 60.688/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 13/07/2023; Rcl 60.434/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/06/2023, p. 22/06/2023; Rcl 51.723/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/10/2022, p. 10/10/2022; e Rcl 55.165/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/09/2022, p. 04/10/2022.
 
 23.	Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar o desarquivamento do processo nº 0001583-98.2012.5.01.0049 e sua suspensão, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, no âmbito da Pet nº 7.755-MC/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.	

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator